Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702834-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0800560-15.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pretendida a fim de que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes nos rendimentos do agravante, em razão do acometimento por cardiopatia grave. Em seu recurso, o agravante aduz que possui diagnóstico de doença grave (Cardiopatia Grave e Doença Renal Policística) e que, embora os relatórios médicos comprovem a gravidade da condição e a Lei 7.713/88 lhe confira o direito à isenção do imposto de renda, o pedido de tutela antecipada para suspensão imediata do imposto foi indeferido pelo juízo de primeira instância, sendo mantida a cobrança do tributo mesmo diante dos altos custos com tratamento e da legislação que garante a isenção. Assim, pretende a suspensão imediata da exigibilidade do tributo. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente com suporte no comprovante de rendimentos de ID 252943264. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. O reconhecimento, neste momento processual, de que a moléstia apresentada pelo agravante justifica a pretendida isenção do imposto de renda sobre os seus proventos compromete integralmente o propósito da ação. Ademais, a concessão da isenção pretendida requer a comprovação de que a condição indicada no laudo médico apresentado amolda-se aos critérios determinados na legislação pertinente, sendo indispensável o exercício do contraditório na demanda originária. Nesse cenário, e a se considerar, ainda, que a pretensão de exclusão de descontos de imposto de renda dos proventos do recorrente poderá gerar efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, não se mostra cabível a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido: (Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator